Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA MANTIDA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006). As penas impostas somaram 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 29 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de indenização de R$ 1.000,00 por danos morais. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio da consunção, revisão da dosimetria e concessão de benefícios penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal; (iii) avaliar se houve ilegalidade na dosimetria da pena; e, (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial valor probatório em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por fotografias, boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas, como ocorreu no caso concreto.
4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação por lesão corporal quando há outros meios probatórios suficientes, conforme autorizado pelo art. 167 do CPP.
5. A tese de consunção entre os crimes de lesão corporal e de ameaça é afastada, quando restar comprovado que as ameaças foram proferidas com desígnios autônomos e com intuito de intimidação futura, não sendo meros desdobramentos da agressão física.
6. Se a dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com adequada valoração negativa de maus antecedentes e da presença da filha do casal durante os crimes, não há ilegalidade na pena fixada.
7. A fixação do regime semiaberto é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. A suspensão condicional da pena é inviável quando a pena de reclusão ultrapassa dois anos e o apelante é reincidente, não preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.
9. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido de ofício considerando a proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do apelante, sem prejuízo à função compensatória e pedagógica da sanção civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, "f", 68, 69, 129, § 13, 147; CPP, arts. 155, 167, 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 04/10/2022, DJe 17/10/2022; STJ, Tema Repetitivo 983; TJDFT, Acórdão 1700717, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11/5/2023; TJDFT, Acórdão 1984699, Rel. Sandoval Oliveira, j. 27/3/2025; TJDFT, Acórdão 1760812, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 21/9/2023.